Tribunal: TJDFT
Processo: 0729606-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729606-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE BISPO DO NASCIMENTO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JOSE BISPO DO NASCIMENTO, representado por EDILSON DAS CHAGAS NASCIMENTO, contra ato administrativo atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A parte impetrante alega, em síntese, que procurou a unidade de saúde mais próxima de sua residência, em 22.07.2023, com queixa de dispneia e tosse. Os exames físicos e laboratoriais demonstraram fibrilação atrial de alta resposta (frequência cardíaca entre 150 e 180 bpm), piora na função renal, instabilidade hemodinâmica e foi necessária intubação orotraqueal. Segundo relatório médico, foi recomendada a internação em leito de UTI, mas não há vagas no município onde reside, qual seja, Novo Gama/GO, que faz parte da RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. Defende o seu direito constitucional à saúde, que deve ser materializado pela prestação de serviços médicos pelo Estado. Requer, ao final, o deferimento da liminar para determinar a sua inclusão no sistema de regulação de leitos, a fim de que seja disponibilizado um leito de UTI da rede pública ou particular no Distrito Federal. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte impetrante, em atenção ao artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Dessa forma, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Com efeito, a saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, na esteira do preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, inciso III, da Constituição Federal. Nessa sistemática, o artigo 196 da Carta Magna assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. De igual sorte, preconiza a Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 204 da LODF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.” “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) I - identificar, intervir, controlar e avaliar os fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva; II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204 (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.” Portanto, é dever do Distrito Federal o fornecimento dos tratamentos de saúde de que necessitam seus administrados. Ressalta-se que "a autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. Neste caso, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é este agente público, pois, na seara do sistema organizacional do Distrito Federal, incumbe a ele promover e gerenciar todo o sistema público de saúde" (Acórdão: 1346284, 1a Câmara Cível, Rel.: Des. Leila Arlanch, DJE : 30/06/2021). No caso em tela, os relatórios médicos elaborados pela Dra. Nayara Sato, CRM-DF 29.144, e pelo Dr. Maurel Balbo, CRM-DF 16.512, evidenciam que o impetrante apresenta grave estado geral de saúde, piora da função renal, hipotensão, hemodinamicamente instável e intubação orotraqueal. Em razão disso, encontra-se aguardando vaga em leito de UTI. Nesse contexto, a gravidade do caso e a necessidade premente da vaga de UTI atestada pelos médicos assistentes são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo do impetrante de ser imediatamente internado em unidade de terapia intensiva apropriada ao seu tratamento médico, sob pena de piorar o seu quadro de saúde. Verifica-se, portanto, que a pretensão reveste-se dos requisitos da plausibilidade e do perigo da demora, o que enseja o deferimento da medida de urgência postulada. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança contra ato de autoridade que não promoveu a internação da paciente/impetrante em UTI da rede pública de saúde. 2. A autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. Neste caso, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é este agente público, pois, na seara do sistema organizacional do Distrito Federal, incumbe a ele promover e gerenciar todo o sistema público de saúde. 3. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. 4. Todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País tem assegurado o direito à saúde, conforme se extrai da regra contida nos artigos 6o e 196 da Constituição da República. 5. É líquido e certo o direito da impetrante ser submetida à imediata internação em unidade de terapia intensiva apropriada, quando o médico da rede pública de saúde do Distrito Federal atesta a urgência que o caso requer. 6. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. (Acórdão 1346284, 07074842420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. I. A jurisprudência consolidou-se no sentido da legitimidade do secretário de saúde para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que tem por objeto internação em UTI. Ressalva do entendimento do relator. II. O direito social à saúde integra a seguridade social e é regido pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, segundo estabelecem os artigos 6o, 194, parágrafo único, inciso I, e 196 da Constituição de 1988. III. Em princípio o direito social à saúde deve ser assegurado à coletividade por meio de políticas públicas de cunho universal, na esteira do que estatui o artigo 2o, § 1o, da Lei 8.080/1990. IV. Na hipótese em que a internação em UTI é prescrita para salvaguardar a vida do paciente, o aspecto individual do direito à saúde se sobrepõe ao aspecto coletivo, consoante a inteligência do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 8.080/1990, e do artigo 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal. V. Dada a latitude e o gabarito constitucional do direito à saúde, decisão judicial que impõe a implementação do atendimento médico-hospitalar regularmente prescrito, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à separação entre os poderes ou aos primados da isonomia, da igualdade e da impessoalidade. VI. Há direito líquido e certo à internação em UTI prescrita regularmente, na rede pública ou privada de saúde, independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor. VII. Segurança concedida. (Acórdão 1407769, 07422648720218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal que providencie a inclusão do impetrante no sistema de regulação, bem como a sua transferência para leito de UTI da rede pública de saúde do DF, ou em hospital da rede particular conveniada, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00. Caso não haja vaga nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, o impetrante deverá ser internado em hospital particular conveniado ou não à rede pública de saúde e o Distrito Federal deverá arcar com o necessário tratamento médico. Confiro força de mandado a esta decisão. Notifique-se a(s) autoridade(s) coatora(s) para que preste(m) informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009). Em seguida, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator